Tribunal: TJDFT
Processo: 0748077-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748077-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATLANTICO - CONCESSIONARIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA DO BRASIL S. A., ARARAQUARA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A, CANARANA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A., CATXERE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A, EXPANSION TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA S/A, EXPANSION TRANSMISSAO ITUMBIARA MARIMBONDO S.A., IRACEMA TRANSMISSORA DE ENERGIA S. A., ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A, LINHAS DE TRANSMISSAO DO ITATIM S.A., LINHAS DE TRANSMISSAO DE MONTES CLAROS S.A., MARECHAL RONDON TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A., PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A., POCOS DE CALDAS TRANSMISSORA DE ENERGIA S A, PORTO PRIMAVERA TRANSMISSORA DE ENERGIA S A, RIBEIRAO PRETO TRANSMISSORA DE ENERGIA S A, SERRA DA MESA TRANSMISSORA DE ENERGIA S. A., SERRA PARACATU TRANSMISSORA DE ENERGIA S A, XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. AGRAVADO: TABOLEIRO DO MEIO PARTICIPACOES E GERACAO DE ENERGIA LTDA. D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o recurso não veio aparelhado com o respectivo comprovante de preparo. Na origem inexiste decisão concedendo a gratuidade de justiça. O recurso não versa acerca de pedido de gratuidade. Na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. Desse modo, intimem-se os recorrentes a comprovarem, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro, na forma do§ 4odo art.1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 11 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator